Tribunal: TJSP
Processo: 1009481-39.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. PRESCRIÇÃO JÁ AFASTADA POR DESPACHO SANEADOR NÃO RECORRIDO. NOVA DISCUSSÃO SOBRE O TEMA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA PRECLUSÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO EM JULHO DE 2006. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474, DO STJ). PERÍCIA MÉDICA

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. PRESCRIÇÃO JÁ AFASTADA POR DESPACHO SANEADOR NÃO RECORRIDO. NOVA DISCUSSÃO SOBRE O TEMA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA PRECLUSÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO EM JULHO DE 2006. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474, DO STJ). PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL REALIZADA. PERCENUAL APLICÁVEL AO CASO DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP VIGENTE NA DATA DO SINISTRO, PORQUANTO AINDA NÃO INCORPORADA À LEI No 6.194/74 A TABELA ATUALMENTE APLICÁVEL, INSTITUÍDA PELA MP No 451/2008 (POSTERIOR LEI No 11.945/2009). APLICABILIDADE DA TABELA DIVULGADA PELO ÓRGÃO SECURITÁRIO, REFERENDADA PELA JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ, POR MEIO DA SÚMULA No 544. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL FEITO PELA SEGURADORA EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A PAGAR. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA, COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

Recurso de apelação provido em parte.